Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726540-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILENE ALVES DA ASSUNCAO AGRAVADO: MARCOS CALAZANS DUTRA, DELZUITE MENDES CALAZANS D E S P A C H O INTIMEM-SE os Agravados para contrarrazões. Brasília, 7 de julho de 2025 14:26:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador